Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-57.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705358-57.2019.8.07.0004 RECORRENTE: JOSIMAR PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MAGNO DE JESUS NOLASCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARTIGO 557 DO CPC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 557 do CPC, na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. 2. Proposta ação de imissão na posse por pessoa que não o compõe o polo ativo ou passivo de demanda possessória, impõe-se afastar a aplicação do disposto no art. 557 do CPC. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão combatido, ao cassar a sentença, violou o artigo 557 do Código de Processo Civil, sustentando que a participação do recorrido, mesmo na condição de terceiro interessado, em ação possessória que tem o imóvel dos autos como objeto, atrai a incidência do referido dispositivo legal e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. No aspecto, colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 557 do Código de Processo Civil. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012